Tribunal: TJDFT
Processo: 0725169-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Processo : 0725169-44.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] proferida em ação de execução, que indeferiu o arresto de bens do devedor, nos seguintes termos: O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. Logo, deve-se concluir que ainda é muito prematura a concessão de qualquer medida em favor da parte exequente, pois não oportunizado o contraditório, e porque não há risco ao resultado útil do processo, nem há perigo de irreparabilidade de dano. Desta forma, INDEFIRO o pedido de arresto, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Desse modo, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do AR de id. 82453646 e requerer do que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como promover a citação da parte executada, sob pena de extinção pela falta de pressuposto processual. O agravante narra ter concedido crédito ao agravado para a aquisição de bem móveis, porém o executado deixou de honrar com o pagamento das obrigações assumidas. Narra que já foram expedidos 9 (nove) mandados de citação, todos com resultado negativo. Alega que, diante das tentativas frustradas de citação, o pedido de arresto de ativos financeiros tem guarida nos arts. 830 e 854 do CPC, constituindo-se medida necessária para assegurar a efetivação de futura penhora. Pede a concessão de efeitos suspensivo e ativo e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Tratando-se de execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens do executado (art. 824 do CPC), o arresto de bens tem previsão no art. 830 do CPC, como medida apta a garantir futura penhora, a ser promovida pelo oficial de justiça sobre os bens que encontrar, quando não localizar o devedor para proceder à sua citação pessoal. Por sua vez, o art. 854 do CPC, embora se refira a penhora on-line, autoriza o arresto de ativos financeiros, consoante entendimento jurisprudencial dominante, mas isso apenas após o esgotamento das diligências para a localização do executado, senão vejamos os precedentes desta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. 1. Resta prejudicado o agravo interno quando a decisão monocrática do Relator não for reconsiderada, e, em observância ao princípio da economia processual, estando o recurso de agravo de instrumento apto a receber julgamento em definitivo. 2. A falta de citação não impede o arresto de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado através de sistema eletrônico. 3. Entretanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0709024-10.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 7/7/2021, DJe 21/7/202. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO FRUSTRADA. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Frustradas as tentativas de citação da executada, é possível o arresto, via Bacenjud e Renajud, se atendidos os pressupostos dos artigos 830 e 854 do CPC/2015. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (AGI 0724863-12.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 25/2/2021, DJe 10/3/2021. Negritado) EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES. NÃO REQUISITO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM DO DEVEDOR CITADO. POSSIBILIDADE. ARRESTO ONLINE. DEVEDOR NÃO CITADO. IMPOSSIBILIDADE ATÉ ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Movendo-se a execução contra codevedores, levados a Juízo quando em litisconsórcio passivo facultativo, a citação de todos os executados não é requisito para que se atenda a pedido de constrição judicial do devedor que já foi integrado à relação jurídico-processual e se dê regular prosseguimento à execução, a fim da satisfação do direito do credor/exequente. 2. Presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, dá-se provimento ao agravo de instrumento quanto ao ponto, determinando a pesquisa e penhora dos ativos financeiros nas contas bancárias do executado regularmente citado, suficientes ao pagamento da dívida. 3. O arresto online de devedor ainda não citado exige o esgotamento de todos os meios a fim da localização do executado para o deferimento do pedido. 4. Pendente tentativa de localização de endereço do executado na origem por meio dos sistemas BANCENJUD, INFOJUD, bem como de citação por edital, inviabilizado o arresto online. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (AGI 0720997-64.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 3/4/2019, DJe 12/4/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. OBSERVÂNCIA. PLURALIDADE DE DEVEDORES. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CITAÇÃO DE CODEVEDOR EFETIVADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENHORA DE VALORES. 1. Admite-se a realização de arresto de valores e bens por meio de pesquisa em sistema Bacenjud, desde que restem frustradas as diligências possíveis para a localização do Devedor. Precedentes da Turma e do c. STJ. 2. Prevista a solidariedade dos devedores no título que embasa a execução, opera-se um litisconsórcio passivo facultativo, o que dispensa a citação de todos os executados para a efetivação da penhora em relação àquele cujo ato citatório já se aperfeiçoou. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 0726896-09.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Negritado) Na hipótese, foi ajuizada a ação de busca e apreensão em 13.12.2019. A medida liminar foi concedida em 18.12.2019 (id. 52536982 na origem), entretanto não houve cumprimento da busca e apreensão do veículo e, então, em 05.11.2020, o juízo recebeu o pedido de conversão do feito para ação de execução (id. 76342910 na origem). No curso da execução, após frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados (id. 77200878, 77882714 e 80364228 na origem), foi deferida a pesquisa de endereço pelos sistemas INFOJUD, BACENJUD, SERASAJUD e SIEL, sendo localizados novos endereços (id. 82143261 na origem), para os quais foram expedidos novos mandados de citação, sem êxito no cumprimento da diligência realizada por oficial de justiça (id. 82967470 ao 84435343 na origem). Contudo, para o endereço localizado em Natal/RN, o mandado expedido pela via postal com aviso de recebimento retornou sem o regular cumprimento, por não haver morador no local para o recebimento da correspondência nas três tentativas realizadas (id. 92547243 na origem). Daí a ordem do juízo a quo para que o exequente-agravante se manifestasse sobre o AR expedido, a fim de dar regular andamento ao feito, ainda não atendida. Logo, não houve o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do executado. Com efeito, ordinariamente, o arresto conduzirá à citação por edital, nos termos do art. 830, § 2o, do CPC, o que poderia ocorrer sem o cumprimento dos requisitos legais. Isso porque “não se presume que a ré esteja em local incerto, ignorado ou inacessível se na tentativa de citação pela via postal constar que a demandada estava ausente por três vezes”; “nessa hipótese, impõe-se, ainda, a tentativa por oficial de justiça antes da citação por edital, nos termos do art. 249 do CPC” (APC 0710046-42.2017.8.07.0001, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 10/6/2020, DJe 17/6/2020). Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Desnecessário ouvir a parte agravada para contraminuta, tendo em vista que ainda não fora citada. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e voto. Brasília – DF, 10 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 97662979 dos autos na origem (processo n. 0713573-07.2019.8.07.0009).